Tribunal: STF
Processo: ARE 1353988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO - PENA DE REPREENSÃO - LEGALIDADE - GARANTIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - MOTIVAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - INVASÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - PODER JUDICIÁRIO - DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     - O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar ao exame da sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário ir além dessa análise, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, salvo situações amplamente excepcionais.



    - A aplicação de sanção de repreensão a servidor público, por certo, não é ato livre da Administração Pública, devendo se observar a finalidade legal, com respeito à transparência, à isonomia e à fundamentação dos atos administrativos.



    - Verificada legalidade na condução do PAD, que culminou na repreensão do servidor público, é de rigor sua manutenção.



    - Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão controvertida diz respeito à legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, ao apurar as denúncias, em desfavor do requerente, consistentes em "envio de mensagens para o correio eletrônico institucional com caráter eminentemente sindical, o que caracterizaria uso indevido, nos termos do ad. 4°, III do Decreto n° 44.226/2013", aplicou-lhe pena de repreensão.



    (...)



    Aduz o requerente que, por ter sido eleito para exercer mandato de Diretor de Imprensa e Divulgação do Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação (SINFFAZ), as denúncias formalizadas constituem perseguição política.



    Com efeito, a suposta perseguição política praticada contra o autor, que teria dado azo à instauração do processo administrativo disciplinar, há que ser alicerçada em prova robusta, o que não se pode alcançar com os documentos que instruem a exordial. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o PAD 'subjudice' apura suposta violação aos preceitos do art. 216, VI, da Lei n°869/192 e art. 4°, III do Decreto n°44.226/2013.



    (...)



    Conforme se infere da leitura dos autos, a instauração do processo administrativo disciplinar se deu em estrita observância às garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa do servidor, não se podendo vislumbrar qualquer ilegalidade nesse sentido, conforme anotou a r. sentença.



    (...)



    Nessa seara, a comissão processante apresentou relatório final (fI. 67/68), recomendando a aplicação da pena de repreensão ao servidor, parecer que foi acolhido pelo Corregedor da SEF/MG (fi. 96/97), ratificado o ato pelo Secretário de Estado da Fazenda (fI. 99), não se cogitando da alegada falta de motivação. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente